Tribunal: TJSP
Processo: 2247297-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO - I - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravada, para que o réu, ora agravante, se abstenha de efetuar descontos a título de parcelas de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO - I - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravada, para que o réu, ora agravante, se abstenha de efetuar descontos a título de parcelas de refinanciamento de empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário do autor – II – Autora que nega ter contratado os dois empréstimos consignado, descritos na inicial, com o ora agravante - Contestação, apresentada após da interposição do presente recurso, que veio instruída com os respectivos instrumentos – Agravada que, em réplica, impugnou expressamente as assinaturas constantes e requereu a realização de perícia grafotécnica para aferir suposta falsidade – Agravante que não especificou provas e ainda limitou-se, nas razões recursais, a afirmar estarem ausentes os requisitos do artigo 300 do NCPC - Hipótese que dispensa a exigibilidade de caução - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – Correto o deferimento da tutela antecipada requerida – Inteligência do art. 300 do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – II - Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$10.000,00 por ato de descumprimento da liminar deferida, sem qualquer limitação, se mostra excessivo – Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247297-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARIA NEVES GALINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37501
AGRV.No: 2247297-87.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGTE.: BANCO DO BRASIL S.A.
AGDA.: MARIA NEVES GALINDO
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO TUTELA
ANTECIPADA SUSPENSÃO DE COBRANÇA AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS
MULTA
REDUÇÃO

LIMITAÇÃO - I - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela
antecipada formulado pela autora, ora agravada, para que o réu, ora
agravante, se abstenha de efetuar descontos a título de parcelas de
refinanciamento de empréstimo consignado sobre o benefício
previdenciário do autor II Autora que nega ter contratado os dois
empréstimos consignado, descritos na inicial, com o ora agravante -
Contestação, apresentada após da interposição do presente recurso, que
veio instruída com os respectivos instrumentos Agravada que, em
réplica, impugnou expressamente as assinaturas constantes e requereu a
realização de perícia grafotécnica para aferir suposta falsidade

Agravante que não especificou provas e ainda limitou-se, nas razões
recursais, a afirmar estarem ausentes os requisitos do artigo 300 do
NCPC - Hipótese que dispensa a exigibilidade de caução - Presentes
elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil
do processo Ausente devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida
Correto o deferimento da tutela
antecipada requerida Inteligência do art. 300 do NCPC Precedentes
- Decisão mantida Agravo improvido”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA
MULTA REDUÇÃO LIMITAÇÃO I - Cabível a cominação
de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do
art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O
objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas
obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer
fixada na decisão judicial II - Hipótese em que o valor fixado em 1a
instância, na ordem de R$10.000,00 por ato de descumprimento da
liminar deferida, sem qualquer limitação, se mostra excessivo Reduz-
se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00
(trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a um período de
30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00,
em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar
a onerosidade excessiva Decisão reformada em parte Agravo
parcialmente provido.”
Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em 15.10.2020, tirado de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização com pedido de tutela antecipada, em
face da r. decisão proferida em 19.08.2020 e tendo o requerido,
ora agravante, comparecido nos autos em 14.10.2020, que deferiu
a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, para
que a parte ré se abstenha de descontar valores junto ao
benefício previdenciário da autora, oriundos dos empréstimos
indicados na inicial, sob pena de multa de R$10.000,00 por cada
desconto. Sustenta o agravante, em síntese, o não preenchimento
dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos
termos do art. 300 do NCPC, assim como a exorbitância da multa
imposta, devendo ela ser afastada ou seu valor ser reduzido.
Afirma que os contratos descritos na inicial foram celebrados
em setembro de 2015, de modo que os respectivos descontos têm
sido debitados do benefício da ora agravada há cinco anos.
Pleiteia concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da r. decisão agravada, com a revogação da tutela antecipada e,
subsidiariamente, a redução da multa imposta.
Recurso
processado
com
suspensividade
apenas para reduzir o valor da multa para R$300,00 por
dia e limitada a um período de trinta dias (fls. 26/27).
Contraminuta da agravada às fls. 31/32
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização com pedido de tutela antecipada,
ajuizada pela ora agravada em face do ora agravante, por meio
do qual se pretende a declaração de inexistência dos dois
contratos descritos na petição inicial, quais sejam, de n°
805222974 e n° 805201171, assim como da repetição dos valores
indevidamente descontados sobre seu benefício previdenciário,
além de indenização por danos morais (fls. 01/09 dos autos
principais).
Depreende-se da inicial que a autora, ora
agravada, nega a celebração dos contratos de n° 805222974 e n°
805201171 junto ao requerido, ora agravante e relativos aos
quais estão sendo descontadas mensalmente as respectivas
parcelas junto ao seu benefício previdenciário (fls. 01/09 dos
autos principais).
Pleiteou, na inicial, a concessão de tutela
provisória para cessação dos descontos pelo banco réu sobre sua
aposentadoria (fls. 08 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio a r. decisão agravada, deferindo
a tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos (fls.
30/31 dos autos principais):
“Vistos,
1. Por conta da documentação juntada,
concedo à parte autora os benefícios da
Gratuidade de Justiça. Anote-se.
2. A parte autora, com a presente demanda,
procura obstar, inicialmente, os descontos
no benefício previdenciário que aufere
mensalmente em decorrência de contratos
que, segundo a exordial, não foi por ela
efetuado.
Nesse esteio, havendo dúvidas sobre a
assinatura nos contratos impugnados e não
havendo notícia de depósito do valor
contratado em conta corrente da parte
autora, entendo verossímeis as alegações
iniciais, no sentido de que os dois
contratos informados foram efetuados por
terceira pessoa.
Por outro lado, o “periculum in mora” é
evidente,
ante
a
premente
perda
de
numerário em virtude de contrato nulo.
Sem prejuízo, caso demonstrado que o
contrato foi efetuado pela parte autora, o
banco-réu poderá prosseguir os descontos
mensais, corrigidos com juros e correção
monetária, o que impede a caracterização
da irreversibilidade da presente decisão.
Nesta ordem de idéias, DEFIRO a tutela
antecipada pleiteada para determinar que o
réu se abstenha, a partir do conhecimento
desta ordem, de efetuar qualquer desconto
do benefício previdenciário auferido pela
autora por conta dos contratos de empréstimo impugnados na exordial
(Contratos 805222974 e 805201171), sob
pena de multa de R$ 10.000,00 por cada
desconto efetuado de forma contrária à
presente decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...).”
Contra esta r. decisão insurge-se o requerido,
ora agravante.
A tutela provisória de urgência, antecipada,
está fundada no artigo 300 do NCPC, com correspondência no art.
273 do ACPC, que assim dispõe:
“Art.
300:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No
caso dos autos, de acordo com as
alegações do agravante, não estão presentes elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em consulta aos autos da 1a instância, verifica-
se que sobrevieram ao feito, quando da apresentação de
contestação pelo banco recorrido, documentos novos.
Neste sentido, o réu trouxe aos autos
“contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de
pagamento ou em benefício previdenciário” de n° 805222974
e n° 805201171 (fls. 79/95 dos autos principais),
celebrados em nome da autora.
Em réplica, depreende-se que a autora impugnou
a assinatura aposta nos citados instrumentos de contrato e
requereu a realização de perícia grafotécnica (fls. 104/105 e
107 dos autos principais).
Com efeito, há aparente disparidade entre as
assinaturas constantes dos instrumentos de contrato e aquela
aposta em seu documento de identidade (fls. 12/13 dos autos
principais).
A
par
disto,
verifica-se
dos
autos
principais que o recorrente sequer especificou provas,
limitando-se a aduzir genericamente nas razões recursais
que “estão ausentes os requisitos necessários para a
concessão da tutela pleiteada” (fls. 05 do agravo).
Importante destacar, assim, que havendo
expressa negativa de contratação pela autora junto à
parte contrária, aliado à impugnação da assinatura aposta
nos instrumentos de contrato apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contrária e, ainda, havendo aparente disparidade entre as
assinaturas, sem que o agravante, por outro lado, tenha
especificado
quaisquer
provas,
está
suficientemente
caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300, do NCPC.
Mesmo que a autora, ora agravada, não se
disponha a realizar depósito judicial, em valor parcial
ou total da dívida discutida, a insurgência volta-se
contra
sua
própria
existência, sendo
admissível a
concessão da tutela provisória, excepcionalmente, sem a
exigência de caução.
Neste sentido, veja-se:
“DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO
AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONDICIONADA
AO DEPÓSITO DO VALOR IMPUGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO AGRAVANTE (ASSINATURA
FALSA) CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM. NO CASO. A EXCLUSÃO
DA NEGATIVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DISCRIÇÃO DO JUIZ - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 804 E 826 E SEGUINTES DO C P C -
FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS URGENTES - PERIGO DE
DANO IRREVERSÍVEL AO AGRAVANTE E NATUREZA REVERSÍVEL DA
MEDIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA
DISCRICIONAR1EDADE QUE DEVE SER MITIGADA EM FACE DO CASO
CONCRETO PARA PERMITIR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.” (TJSP

20a
Câmara
de
Direito
Privado

AI
9007446-23.2008.8.26.0000 - Rel: Francisco Giaquinto

Data do julgamento: 01/09/2008
Data de registro:
23/09/2008).
Finalmente, como a decisão provisória não
implica em devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida.
Assim, presentes os requisitos do art. 300,
do NCPC, de rigor a manutenção do deferimento da tutela
provisória de urgência, até que sobrevenha decisão
judicial em sentido contrário.
Passa-se à análise da multa fixada na r.
decisão agravada.
Como é cediço, é possível a cominação de
multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
determinada, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com
correspondência no art. 537 do NCPC.
A finalidade da multa diária não é obrigar a
parte ao seu pagamento, mas sim, compeli-la ao
cumprimento da obrigação fixada na r. decisão judicial.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE
GREVE QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO
AGRAVADO. LIMINAR CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade
do dissídio da classe, sendo fato público e notório as
manobras realizadas por alguns membros da entidade
sindical à frente das agências bancárias, com o fito de
criar toda a sorte de embaraços. A multa estabelecida na
liminar deve atingir à finalidade para a qual foi
imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial legalidade e justa causa para a sua manutenção.
Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ
Agravo de
Instrumento no 2005.002.22633 1a Câmara Cível Rel.
Des. Myriam Medeiros - Julgamento: 24/01/2006).
Embora seja cabível o arbitramento da
multa pelo Juízo, como forma de garantir o cumprimento da
decisão judicial, merece reparo o valor, vez que não se
pretende,
em
caso
de eventual
descumprimento pelo
agravante, propiciar o enriquecimento sem causa do
agravado.
Há, ainda, de se observar os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se assim, o
enriquecimento sem causa da parte adversa.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, o valor de R$10.000,00 para cada ato de descumprimento da liminar deferida, sem qualquer
limitação, mostra-se excessivo.
Para que haja uniformidade com precedentes
no mesmo sentido, neste Egrégio Tribunal, e para que não
seja excessivamente onerosa para a agravante, reduz-se o
montante da multa para R$300,00 (trezentos reais) por dia
de descumprimento.
Neste sentido, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Agravo
de
Instrumento
no
0028017-
95.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/07/2013
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA ANTECIPADA
- Decisão que determinou que o agravante se abstivesse de
cobrar os valores questionados, bem como de incluir o
nome da empresa agravada nos cadastros restritivos de
crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 -
A verossimilhança da alegação da autora consiste nos
documentos por ela juntados, demonstrando a sua intenção
de rescindir o contrato de credenciamento e encerrar a
sua conta corrente - O risco de lesão grave e de difícil
reparação advém dos efeitos negativos provocados pela
inclusão do nome da consumidora perante os cadastros de
proteção ao crédito Presença dos requisitos previstos no
art. 273, do CPC Admissibilidade da antecipação da
tutela, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado - Recurso
improvido, neste aspecto. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO
FAZER Multa diária - Cabimento Em se tratando de
obrigação de fazer e de não fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 461, §
5o do Código de Processo Civil Valor da multa diária
fixado em primeiro grau afigura-se excessivo, comportando
redução para R$ 300,00, limitada a sua incidência ao
prazo de trinta dias Precedente desta Câmara Recurso
provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Referida multa, cuja incidência se inicia
no primeiro de dia de eventual descumprimento da
obrigação, deve ser limitada a um período de 30 dias, o
que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00,
em face dos mesmos princípios citados alhures, bem como
para evitar-se a onerosidade excessiva.
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em
seu “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”:
“Ao contrário do Código de 39, a lei
vigente não estabelece limitação para o valor da multa
cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. (...) É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a
sua limitação ao valor do bem da obrigação principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
evitando-se o enriquecimento sem causa. (STJ-4a T., REsp
947.466, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.9.09, DJ
13.10.09)”.
É o que dispõe o art. 537, §1o, inciso I,
do NCPC:
“§1o. O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva”.
Assim, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se a
limitação da multa por dia de descumprimento para um
período máximo de 30 dias, perfazendo um total de
R$9.000,00, quantia esta que se mostra razoável, ao menos
em princípio, podendo a mesma ser revista se necessário
for. Vejam-se os precedentes desta Corte Bandeirante: “Agravo de Instrumento no
2033074-26.2014.8.26.0000 - Relator: Des. Maia da Rocha -
Comarca: Mogi-Mirim - Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 28/04/2014

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Requisitos Existência de prova
inequívoca das alegações Inteligência do art. 273 do CPC
- Decisão mantida - Recurso não provido TUTELA ANTECIPADA
Multa cominatória Determinação de abstenção de inclusão
do nome do agravado do rol de inadimplentes - Insurgência
da instituição financeira em relação à multa cominatória
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Multa
legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das
astreintes Reforma do valor da multa fixada pelo d. juízo
originário, que se mostra condizente ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000 Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2013

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
julgada procedente para determinar ao agravante que
procedesse à baixa do gravame sobre veículo e a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247297-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de documentação de quitação de contrato de financiamento
no prazo de trinta dias Descumprimento Nova intimação
para atendimento da determinação judicial sob pena de
multa diária de R$ 300,00 até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não configurada O objetivo das
"astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica
Decisão
mantida
Recurso
de
agravo
de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni
Neto - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2012

EMENTA: Recurso de agravo de instrumento Medida Cautelar
de exibição de documento Determinação para exclusão do
nome da autora do cadastro de inadimplentes em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 Insurgência da
instituição financeira em relação à multa cominatória
diária - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Reforma do valor da multa
fixada pelo d. Juízo originário, que se mostra condizente
ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$
300,00, limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido”.
Impõe-se, portanto, a parcial reforma da
r. decisão, apenas para redução do valor da multa diária
para R$300,00 por dia de descumprimento e limitação da
mesma para um período de 30 dias.
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada
deve
ser
parcialmente
reformada,
nos
termos
da
fundamentação acima.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator